Tribunal: TCU
Processo: 026.517/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1468/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU e 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 026.517/2022-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Frederico Reis Cominato de Lima (XXX.800.038-XX); Guilherme Henrique Ferraz Batista (XXX.250.328-XX); Marcelo Pereira Jorge (XXX.399.770-XX); Mariana Maciel Almeida de Andrade (XXX.868.664-XX); Mikael Pereira Santos (XXX.938.931-XX); Orlando Mario Gama Lins (XXX.455.934-XX); Raphael Cons Andrades (XXX.205.028-XX); Ricardo Nunes de Azevedo Oliveira (XXX.755.801-XX); Warley Trindade Pereira (XXX.586.111-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a.. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.